Tribunal: TJBA
Processo: 0565324-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565324-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIVA MARIA BENTES HUGHES FARIAS

Advogado(s)
:
ALELITO DE SOUZA BISPO FILHO, CLEIDE JEANE SOARES DE CARVALHO, ROBERTO DANTAS MARQUES

APELADO: MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, determinando a desocupação do imóvel e o pagamento dos alugueis vencidos e vincendos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se existia relação locatícia entre as partes; (ii) saber se a apelante é legítima proprietária do imóvel e, portanto, isenta do pagamento de alugueis.

III. Razões de decidir

A existência de contrato de locação foi reconhecida pela própria apelante em outro processo judicial, com apresentação de contrato e recibos.

A titularidade do imóvel foi comprovada pela parte autora mediante escritura pública registrada em cartório, conforme exige o art. 1.227 do CC.

A apelante não apresentou qualquer documento capaz de comprovar sua alegada propriedade do bem.

A tentativa da apelante de negar relação locatícia anteriormente admitida configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Comprovado o vínculo locatício e o inadimplemento, correta a sentença ao determinar a desocupação do imóvel e o pagamento dos alugueis devidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0565324-66.2017.8.05.0001, em que figura como apelante
DIVA MARIA BENTES HUGHES FARIAS
, e como apelados
MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTOS E FÁBIO MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02